Tribunal: TJES
Processo: 5008602-91.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008602-91.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: AUGUSTO BALBINO NACIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – RECURSO INOMINADO Nº 5009054-92.2022.8.08.0014
RECORRRENTE/RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO/RECORRENTE: AUGUSTO BALBINO NACIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO VÁLIDA E SERVIÇO NÃO UTILIZADO. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR E DESCONTOS NO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADOS. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente AUGUSTO BALBINO NACIMENTO.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, argumenta o autor que foi surpresado com descontos mensais em seu benefício previdenciário. Informa que não firmou contrato com o requerido. Assim sendo, pugna pela restituição de valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, pugna a instituição financeira pela validade da contratação eletrônica. Aduz que após a formalização do contrato original, foi efetuado o pagamento ao cliente, entretanto a demandada não conseguiu averbar o empréstimo em decorrência de falta de margem no benefício previdenciário. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais.

O juízo sentenciante julgou procedente em parte os pedidos autorais, declarando a suspensão de exigibilidade do contrato e condenando o demandado a se abster de realizar consignações atinentes ao contrato objeto da lide, deixando de promover descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Nas razões recursais, pugna pela procedência do pedido de dano material, reconhecendo a existência dos descontos feitos na conta do recorrente no valor de R$ 11.060,79

(onze mil e sessenta reais e setenta e nove centavos).

Nas razões recursais, o banco requerido aduz que, em que pese a sentença informe que o valor depositado na conta do autor não restou demonstrado, a regularidade da contratação resta demonstrada pela documentação juntada no recurso. Assim sendo, requer a devolução dos valores recebidos pelo autor quando da contratação. Subsidiariamente, requer a compensação do valor recebido com o montante condenatório. Pugna, ainda, pela improcedência do requerimento pelo cancelamento dos descontos e afastamento da multa por descumprimento.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Nesse aspecto, acertada a decisão do magistrado sentenciante. Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à instituição financeira, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a consumidor realizou a contratação e o serviço foi prestado devidamente.

Nesse sentido, restou demonstrado pelo banco que foi firmado contrato de empréstimo consignado entre as partes, devidamente assinado pelo contratante, que também forneceu documento pessoal, e fotografia “
selfie
”.

Entretanto, a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação de serviço, não tendo juntado no momento do protocolo da peça contestatória o comprovante do depósito supostamente realizado na conta bancária do autor quanto ao empréstimo em comento.

Destaca-se que a instituição financeira juntou suposto comprovante de deposito no corpo do Recurso Inominado interposto, contudo o documento não está completo, tampouco apresenta os requisitos de validação das transações bancárias eletrônicas.

Ademais, resta preclusa a juntada de documento já existente no momento da propositura da demanda, diante da configuração de inovação recursal e supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido dispõe precedente do Tribunal de Justiça da São Paulo:

RECURSO INOMINADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 435 DO CPC. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA QUE FOI OBJETO DE NOVAÇÃO. COBRANÇA MANTIDA APÓS O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SP - RI: 10040506220218260278 SP 1004050-62.2021.8.26.0278, Relator: Thiago Henrique Teles Lopes, Data de Julgamento: 08/03/2022, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022).

O documento de id n° 17602591 retrata extrato das parcelas do financiamento contratado, não comprovando depósitos ou descontos realizados na conta bancária do autor.

Destarte, diante da ausência de comprovação do deposito do valor contratado no empréstimo consignado, não se verifica o cumprimento do contrato pela instituição financeira. Por conseguinte, devida a improcedência do pedido de dano material realizado pelo autor, eis que não comprovada a efetivação de descontos no benefício previdenciário do autor.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra,
conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Quanto ao recurso da parte AUGUSTO BALBINO NACIMENTO, a condenação ficará suspensa em decorrência do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)